Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704268-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: A. C. C., C. C. C. REPRESENTANTE: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE DECISÃO A. d. S. C. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14502339), proferida na ação de alimentos proposta por C. C. C. e A. C. C., que fixou alimentos provisórios em seis salários mínimos, três para cada autor, nos seguintes termos: “Trata o presente de Ação de Alimentos ajuizada por CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE e AMANDA CAMARGOS CASAGRNADE, representados por seu genitor, Cleris de Menezes Casagrande, em face de ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS. Afirmam que são filhos da ré, e quando da separação dos genitores restou acordado que a guarda dos menores seria compartilhada, com lar de referência materno. Porém, em Julho/2018 a ré e seu atual marido foram transferidos para África do Sul, e os autores foram residir com o genitor e desde então o genitor vem arcando com todas as despesas dos menores, sem qualquer auxílio da genitora. Em processo que tramita perante a 4a Vara de Família de Brasília, da genitora em face de genitor, e, por Decisão, em sede de Agravo de Instrumento, os menores deverão permanecer no Brasil até decisão definitiva do processo de guarda. Requerem a fixação dos alimentos provisórios no valor de 10 (dez) salários mínimos, sendo 05(cinco) para cada autor, tendo em vista a possibilidade da genitora, pois é embaixatriz. Juntam documentos à inicial, ID 49654213. É o relatório. Decido. Conforme determina o art. 4° do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. No presente caso, a ré, segundo informações da inicial, reside na África do Sul. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Em fase dos argumentos expostos, deixo de designar a audiência neste momento, em razão da ré residir em outro País, SEM prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumário, pois, não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a petição atende as exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, a fixação dos alimentos provisórios no valor de 10 (dez) salários mínimos, sendo 05 (cinco) salários mínimos para cada autor. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes e amparados em prova idônea, pois comprovam serem filhos da ré, ID 49654234 e 49654236. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar o trâmite normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante da necessidade de se assegurar a subsistência dos autores. Porém, em sede de cognição sumária, inviável a fixação no valor pretendido, sem a apresentação da defesa. O documento de ID49654425, segundo os autores, aponta que a requerida tem renda de R$ 50.000,00, porém não consta dos autos sua profissão, sendo mencionada apenas como embaixatriz. Dessa forma, tal valor pode ser referente a todo núcleo familiar e não necessariamente da requerida, o que será alvo de análise no curso do processo. O fato é que consta do referido documento tal valor, que parece indicar, da mesma forma que o genitor, que a genitora tem condições de sustentar o padrão de gastos alegado na inicial. Por outro lado, em se tratando de tutela provisória, as despesas não são todas verificadas de plano e devem ser consideradas apenas as mais emergenciais, dessa forma, entendo que o pedido não pode ser acolhido integralmente, mas limitado a três salários mínimos para cada autor. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a tutela antecipada de urgência, e fixo os alimentos provisórios, devidos pela ré aos autores, no valor de 06 (seis) salários mínimos, sendo 03 (três) salários mínimos para cada autor. O valor deverá ser depositado em conta bancária, em nome do genitor dos autores, indicada na inicial, ID 49654213, até o dia 10 de cada mês. Cite-se a ré, por Oficial de Justiça, no endereço informado na inicial, observando a disposição inserta no § 3o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observando-se a regra do artigo 335, inciso III, do referido diploma legal” Sustenta a agravante-ré que desde 2014 não aufere renda pessoal, e vive em função do lar. Tece considerações sobre o divórcio do genitor dos autores e a ação de guarda que propôs. Argumenta que é proprietária de dois apartamentos em Brasília, um alugado, e um que permanece disponível para as ocasiões que visita a cidade; e que, abatidas as despesas dos imóveis, aufere renda líquida de R$ 1.216,39. Afirma que a renda de R$ 50.000,00 é do seu esposo. Aduz que não possui vínculo com o governo Holandês e que suas despesas de viagem são patrocinadas por seu esposo. Defende que os alimentos sejam fixados com base no trinômio – necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 1.694 do CC. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para manter a liminar pleiteada. Preparo (id. 14502342). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. A fixação dos alimentos provisórios obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos (necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante), considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, §1o, do CC. Nesse sentido, transcrevo julgado desta e. Sexta Turma: “DIREITO CIVIL. VERBA ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. CRITÉRIOS. PLANO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. I - A dissolução do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. A concessão desse benefício, no entanto, exige a comprovação da necessidade de quem os postula e a capacidade financeira de quem lhe é exigida. II - Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil de 2002, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência. (...) IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n. 870813, 20150020065440AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, DJE: 09/06/2015. Pág.: 287) Os agravantes-autores C. C. C. e A. C. C. têm 10 e 8 anos, respectivamente, e as suas despesas foram orçadas em um valor médio de R$ 9.000,00 cada um, importância que não se revela excessiva, observadas as idades dos menores, o valor da mensalidade da escola que frequentam, bem como a natureza dos custos declinados (alimentação, vestuário, material escolar, atividades esportivas e cursos, plano de saúde, lazer, entre outras). Em relação à genitora, ela mesma informou em atendimento realizado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária, que possui renda familiar de aproximadamente R$ 50.000,00 (id. 14503524, pág. 3). Nesses termos, embora a agravante-ré sustente que possui renda pessoal de apenas R$ 1.216,39; a sua situação financeira não está esclarecida nos autos, e já foi designada audiência de mediação para 24/03/2020. Portanto, razoável e prudente a manutenção dos alimentos provisórios na importância fixada pelo MM. Juiz, ao menos até a manifestação dos agravados-autores nos autos, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora